Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 23427287, o exequente requer a expedição dos competente precatório em favor da anuente JOSÉ ARAÚJO DE ANDRADE IRMÃO (ID: 11905784 – Pág. 1), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11905736. Devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID 24732791). Analisando os autos, verifica-se que a requisição de precatório em favor de JOSÉ ARAÚJO DE ANDRADE IRMÃO foi expedida ao ID: 11905840. Assim, intime-se o exequente para esclarecer qual interesse possui em relação ao anuente JOSÉ ARAÚJO DE ANDRADE IRMÃO. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador